Tribunal: STF
Processo: Rcl 87306
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Leonardo Goncalves Batista contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Presidência do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 11. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, resultando em sentença condenatória proferida em 04/11/2025.”.



    Diz violado o enunciado vinculante n. 11 afirmando que,



    “A simples determinação de prisão resultante da condenação (momento processual posterior à votação dos jurados) não é, por si só, um fundamento válido para o uso de algemas, tampouco pode ser substituída pela justificativa genérica de "protocolo legal".



    Ao final, requer, 



    “1. O deferimento da medida LIMINAR para, inaudita altera pars, suspender os efeitos do ato judicial reclamado, reconhecendo a nulidade da algemação em Plenário. 



    2. A notificação da Autoridade Reclamada para que preste as informações necessárias, nos termos da legislação pertinente. 



    3. O julgamento final pela PROCEDÊNCIA da Reclamação Constitucional, cassando o ato judicial reclamado e declarando a nulidade do ato de algemação do Reclamante por violação da Súmula Vinculante nº 11 do STF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 11 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 11 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada que a determinação do uso de algema ocorreu em virtude da decretação da prisão do reclamante, após a leitura da sentença condenatória por meio da qual fixada a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. (edoc. 3)



    A propósito, relembro que a Súmula Vinculante nº 11 não proíbe peremptoriamente a utilização de algemas por parte da autoridade policial ou por determinação do juízo, mas a condiciona a circunstâncias avaliadas e justificadas. 



    Com efeito, houve justificativa da autoridade reclamada para o uso das algemas, que só ocorreu após a leitura da sentença condenatória do réu à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado com decretação da prisão, para o imediato inicio da execução pena, conforme autoriza jurisprudência desta Corte, nas condenações formalizadas pelo Tribunal do Júri.



    Essas circunstâncias, portanto, não implicam em afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11/STF. Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. 1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que: ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A leitura do ato ora reclamado evidencia que a excepcionalidade da medida foi determinada em razão do perigo que o Reclamante representaria à integridade física daqueles que participaram da audiência se estivesse sem as algemas. Pautou-se a autoridade Reclamada na evidente periculosidade do agente. Fundamento consistente. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.172/RJ, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/11 – grifos nosso)  



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 9.469/RJ, DJe de 25/6/10 e Rcl nº 16.026/SP, DJe 2/5/14, ambas de minha relatoria; Rcl nº 8.156/RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/5/09; e Rcl nº 6.493/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/08, entre outras. 



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente